Tribunal: TJMT
Processo: 1006971-66.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006971-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JONNATHAN JUNIOR OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 048.578.861-62 (RECORRIDO), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE FATURAS COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA SEM INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As faturas não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não ocorreu no presente caso.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito inscrito e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral, bem como para determinar a exclusão do nome da parte Promovente dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação da contratação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para:
a) declarar
a inexistência do débito no valor de 568,36 (Quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos),
b) determinar
à parte Reclamada promova a exclusão do débito discutido, do cadastro negativador, no prazo de 5 (cinco) dias;
c) condenar
a parte Reclamada em dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir desta data, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

Nas razões recursais, a parte Recorrente, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que restou comprovada a contratação, pois as telas sistêmicas e faturas juntadas em sede de contestação comprovam a prestação de serviço, havendo exercício regular de direito na restrição do nome do consumidor, diante da inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral, e que os juros fluam a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação do serviço, não tendo havido a juntada de contrato ou qualquer outro documento idôneo em sede de contestação, mas apenas faturas, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

As faturas juntadas em contestação referentes ao cartão de crédito n. 5480********8837, sem indicação de conta bancária e agência, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas consubstanciadas em documentos unilaterais.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, não havendo inscrição prévia, pois se trata da única restrição.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Quanto aos juros, igualmente a sentença não merece reparos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021